Tribunal: TJBA
Processo: 8000822-98.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n
°
.

8000822-98.2023.8.05.0269

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE:
ELVÂNIO ALVES PASSINHO

Advogado(s):
ALANA HONORATO SANTOS ARAÚJO
e
SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS

APELADO:

ODONTOPREV S.A

Advogado(s):
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por
C
onsumidor, em face de sentença que julgou procedente
A
ção
D
eclaratória de
I
nexigibilidade de
D
ébito c/c
I
ndenização por
D anos P atrimonia l e M ora l
, condenando a
R
é ao ressarcimento, em dobro, dos descontos indevidos e ao pagamento de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
por dano mora
l
. O
A
utor apelou requerendo a majoração da indenização, a fixação de juros moratórios desde o evento danoso, a incidência de correção monetária e juros sobre a restituição em dobro e a condenação em honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a majoração da indenização por dano mora
l;
estabelecer o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização; determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a restituição em dobro; decidir sobre a condenação em honorários advocatícios e seu percentual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se relação de consumo entre as partes, aplicando-se o CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula
nº
297).

4. A ausência de contrato ou documento comprobatório da contratação revela falha na prestação do serviço e torna indevidos os descontos, atraindo a responsabilidade objetiva da
R
é (CDC, art. 14).

5. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), em razão dos descontos indevidos, cabendo indenização. O valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais),
fixado em primeira instância, mostra-se desproporcional, devendo ser majorado para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, observando critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

6.
Em caso de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme
a
Súmula
nº
54 do STJ.

7. Sobre a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, incidem correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/24.

8. É indevida a aplicação da Lei 9.099/95, pois o processo tramitou sob o rito comum, impondo-se a condenação da
Demandada
em honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, c
onsoante o
art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
parcialmente
provido.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, §2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 297, 362 e 43; TJBA, Apelação nº 8042204-07.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 09.12.2021; TJBA, Apelação nº 0010989-92.2009.8.05.0080, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 20.01.2020; TJBA, Apelação nº 8000444-07.2021.8.05.0078, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelaç
ão
Cível
n°

8000822-98.2023.8.05.0269
, oriund
a

da
Comarca de
Uruçuca
, na qual figura como Recorrente

ELVÂNIO ALVES PASSINHO,
tendo como Recorrida
ODONTOPREV S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO.